Tribunal: STF
Processo: Rcl 30419
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. MAGISTRADO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. RE Nº 968.646-RG/SC (TEMA RG Nº 976). RE Nº 1.059.466-RG/AL (TEMA RG Nº 966). PROCEDÊNCIA EM PARTE.
 
1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela União, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado da Bahia,, no Processo nº 0020400-05.2016.4.01.3300, pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.
 
2. A parte reclamante requereu a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o processo de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido para, confirmando a liminar concedida, cassar o ato impugnado.
 
3. Em 22/05/2018, o então Relator, eminente Ministro Marco Aurélio, deferiu o pedido liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado da Bahia, no Processo nº 0020400-05.2016.4.01.3300 (e-doc. 8). Posteriormente, em 19/09/2018, julgou procedente o pedido exordial para cassar o referido acórdão (e-doc. 20).
 
4. Dilza Crispina Maciel Santos, ora beneficiária, interpôs agravo regimental, sustentando, em síntese, não violado o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, afirmando não se tratar, no caso, de aumento de subsídio, mas de atualização do valor pago em razão de diárias, tidas como verbas indenizatórias (e-doc. 21).
 
5. A União apresentou contrarrazões (e-doc. 29).
 
6. Em 27/11/2018, os Ministros da Segunda Turma desta Corte Suprema, por maioria, determinaram a suspensão do processamento de todas as demandas sobre o tema, em território nacional, até o julgamento, pelo Plenário, dos Temas nº 966 e nº 976 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 29).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
7. Considerando o julgamento dos Recursos Extraordinários nº 968.646-RG/SC e nº 1.059.466-RG/AL (Temas RG nº 976 e nº 966, respectivamente), mostra-se adequada a reconsideração da decisão de mérito.
 
8. Em 25/03/2026, o Plenário desta Corte Suprema, em julgamento conjunto da Rcl nº 88.319-ED-MC-REF/SP; da ADI nº 6.606-MC-REF/MG; das ADIs nº 6.601/PR e nº 6.604/PB; e dos REs nº 968.646-RG/SC e nº 1.059.466-RG/AL, por unanimidade, deu provimento aos referidos extraordinários, impondo-se transcrever o teor das decisões:
 
“Decisão: (Julgamento conjunto RCL 88.319-ED-MC-REF; ADI 6.606-MC-REF; ADI 6.601; ADI 6.604; RE 968.646; e RE 1.059.466) O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 966 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator. Em seguida fixou a seguinte tese: “1. Os regimes remuneratórios da Magistratura e do Ministério Público são equiparados, nos termos da Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, que alterou o artigo 129, § 4º, da CF/1988, para dispor que o artigo 93 da Constituição Federal aplica-se, no que couber, ao Ministério Público, inclusive o inciso V do artigo 93 da CF; 2. Nos termos do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, o teto salarial, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da Administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; 3. A presente Tese de Repercussão Geral reafirma o atual valor do teto constitucional, mantido em R$ 46.366,19, subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme fixado constitucionalmente pelo Congresso Nacional, a quem compete efetuar a revisão nos termos do inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal (Súmula Vinculante nº 37/STF); 4. O §11 do artigo 37 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 135, de 2024, exclui, para efeito do limite remuneratório consistente no subsídio dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, as parcelas de caráter indenizatório expressamente previstas em lei ordinária, aprovada pelo Congresso Nacional, de caráter nacional, aplicada a todos os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos; 5. Enquanto não editada pelo Congresso Nacional a lei ordinária prevista pelo §11 do artigo 37 da Constituição Federal e, em cumprimento aos princípios da legalidade e moralidade previstos no caput do referido artigo 37, somente poderão compor a remuneração da Magistratura e do Ministério Público as seguintes parcelas indenizatórias mensais e auxílios: 5.1 Parcela de valorização por tempo de antiguidade na carreira (LC 35, art. 65, VIII; LC 75/1993, art. 224), para os ativos e inativos, calculada na razão de cinco por cento do respectivo subsídio a cada cinco anos de efetivo exercício em atividade jurídica, até o máximo de trinta e cinco por cento, mediante requerimento e comprovação; 5.2 Diárias (LC 75/1993, art. 227, II); ajuda de custo em caso de remoção, promoção ou nomeação que importe em alteração do domicílio legal (LC 75/1993, art. 227, I, “a” c/c LC 35/1979, art. 65, I); pro labore pela atividade de magistério (LC 75/1993, art. 227, VI c/c art. 65, IX); gratificação pelo exercício em comarca de difícil provimento (Lei 8.625/1993, art. 50, IX c/c LC 35/1979, art. 65, X); indenização de férias não gozadas, no máximo de 30 (trinta) dias (LC 75/1993, art. 220, § 3º); gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição (Leis 13.093/2015, 13.094/2015, 13.095/2015, 13.024/2014, 14.726/2023); eventuais valores retroativos reconhecidos por decisão judicial ou administrativa anteriores a fevereiro de 2026, condicionado ao item 5.4. O limite máximo da somatória de todas as previsões será sempre de trinta e cinco por cento do respectivo subsídio; 5.3 Os valores das parcelas indenizatórias mensais e auxílios autorizados no item 5.2 serão padronizados e fixados em resolução conjunta do Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público; 5.4 Os pagamentos dos valores retroativos reconhecidos por decisão judicial não transitada em julgado ou administrativa, anteriores a fevereiro de 2026 estão suspensos até a definição de seus critérios em resolução conjunta pelo Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público, após a realização de auditoria, e somente poderão ser autorizados pelos respectivos conselhos após referendo pelo Supremo Tribunal Federal; 5.5 A Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição será devida exclusivamente quando houver o exercício da jurisdição em mais de um órgão jurisdicional da Justiça, como nos casos de atuação simultânea em varas distintas, em juizados especiais e em turmas recursais. É vedada a concessão dessa gratificação quando as funções a serem exercidas forem inerentes ao cargo do magistrado, como por exemplo, atuação em Turmas, Seções e Plenário; participação em Comissões; atuação no Conselho Superior da Magistratura ou no Órgão Especial; 5.6 A regra do item 5.5 aplica-se integralmente à gratificação por exercício cumulativo de ofícios no âmbito do Ministério Público; 6. Nos termos reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, são excepcionados desses limites: Décimo terceiro salário (CF, art. 7º, VIII); Terço adicional de férias (CF, art. 7º, XVII); Pagamento de auxílio-saúde, desde que comprovado o valor efetivamente pago (art. 65, I, da LC nº 35/79; art. 227, da LC nº 75/1993; art. 50, II, da Lei nº 8.625/1993); Abono de permanência de caráter previdenciário (CF, art. 40, §19); gratificação mensal paga pelo acúmulo de funções eleitorais (CF, art. 121, §2º c/c Lei nº 8.350/1991); 7. Os pagamentos de todas as demais parcelas indenizatórias ou auxílios previstos em decisões administrativas, resoluções, leis estaduais, LC 75/1993 e Lei Federal nº 8.625/1993 são inconstitucionais, devendo cessar imediatamente, inclusive: auxílios natalinos, auxílio combustível, licença compensatória por acúmulo de acervo, indenização por acervo, gratificação por exercício de localidade, auxílio-moradia, auxílio alimentação, licença compensatória por funções administrativas e processuais relevantes, licenças compensatória de 1 dia de folga por 3 trabalhados, assistência pré-escolar, licença remuneratória para curso no exterior, gratificação por encargo de curso ou concurso, indenização por serviços de telecomunicação, auxílio natalidade, auxílio creche; 8. É vedada a conversão em pecúnia de licença-prêmio, licença compensatória por exercício de plantão judiciário e de custódia ou qualquer outra licença ou auxílio cujo pagamento não esteja expressamente autorizado na presente Tese; 9. A criação e alteração de verbas de caráter remuneratório, indenizatório ou auxílios somente poderão ser realizadas por Lei Federal (CF, art.37, §11) ou por decisão do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, “n”); 10. Resolução conjunta do Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público uniformizará as rubricas das verbas indenizatórias e auxílios reconhecidos como constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, para fins de publicidade, transparência e efetivo controle; 11. Os Tribunais de Contas (CF, §3º, art. 73 e art. 75), as Defensorias Públicas (CF, §2º, art. 134) e a Advocacia Pública (CF, arts. 131 e 132) deverão respeitar o teto constitucional, nos termos do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, sendo vedada a criação ou manutenção de qualquer parcela indenizatória ou auxílio instituídos por resolução ou decisão administrativa. Os pagamentos dos valores retroativos reconhecidos por decisão judicial ou administrativa anteriores a fevereiro de 2026 estão suspensos, ficando os pagamentos condicionados a observância dos critérios fixados nos termos do item 5.4; 12. O pagamento de honorários advocatícios devidos à Advocacia Pública não poderá superar o teto remuneratório fixado na Constituição Federal; 13. Os fundos de gestão dos honorários advocatícios têm natureza pública, sujeitos aos controles internos e externos previstos constitucionalmente, e não podem custear o pagamento de qualquer outra parcela remuneratória ou indenizatória, salvo a relativa aos honorários advocatícios, auxílios saúde e alimentação. O destino dos montantes existentes nos fundos públicos e aportes futuros estarão sujeitos exclusivamente à regência por lei, sendo vedada a edição de resolução administrativa sobre a matéria; 14. A presente Tese se baseia nas leis orgânicas previstas expressamente na Constituição Federal, por isso não se estende às demais carreiras do serviço público, sendo vedada a sua aplicação extensiva ou por analogia. As parcelas indenizatórias das demais carreiras continuarão a seguir as respectivas leis estatutárias ou a CLT, conforme o caso, até que sobrevenha a lei nacional a ser editada pelo Congresso Nacional (art. 37, § 11, CF/88); 15. Os Tribunais, Ministérios Públicos, Tribunais de Contas, Defensorias Públicas e Advocacia Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios farão publicar, mensalmente, em seus respectivos sítios eletrônicos o valor exato percebido pelos seus membros, indicando as respectivas rubricas, sob pena de os gestores responderem por discrepâncias entre os valores divulgados e os efetivamente pagos; 16. Atribui-se a estas ações o caráter estrutural, cabendo à Presidência do Conselho Nacional de Justiça -CNJ, acompanhar a implementação de todas as providências aqui previstas, sem prejuízo das competências dos relatores, bem como subsidiar a elaboração de proposta de lei nacional para disciplinar a remuneração da magistratura (CF/88, art. 93), em caráter nacional; 17. A presente decisão terá vigência a partir do mês-base abril/2026, para a remuneração referente ao mês de maio/2026; 18. Ficam os Relatores do Supremo Tribunal Federal autorizados a decidirem monocraticamente os casos e as ações a eles distribuídos, conforme as premissas e teses ora fixadas”. A Ministra Cármen Lúcia acompanhou o Relator com ressalvas. Falou pelo amicus curiae Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, o Dr. Alberto Pavie Ribeiro. Presidência do Ministro Edson Fachin. Plenário, 25.3.2026.”
 
“Decisão: (Julgamento conjunto RCL 88.319-ED-MC-REF; ADI 6.606-MC-REF; ADI 6.601; ADI 6.604; RE 968.646; e RE 1.059.466) O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 976 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator. Em seguida fixou a seguinte tese: “1. Os regimes remuneratórios da Magistratura e do Ministério Público são equiparados, nos termos da Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, que alterou o artigo 129, § 4º, da CF/1988, para dispor que o artigo 93 da Constituição Federal aplica-se, no que couber, ao Ministério Público, inclusive o inciso V do artigo 93 da CF; 2. Nos termos do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, o teto salarial, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da Administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; 3. A presente Tese de Repercussão Geral reafirma o atual valor do teto constitucional, mantido em R$ 46.366,19, subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme fixado constitucionalmente pelo Congresso Nacional, a quem compete efetuar a revisão nos termos do inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal (Súmula Vinculante nº 37/STF); 4. O §11 do artigo 37 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 135, de 2024, exclui, para efeito do limite remuneratório consistente no subsídio dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, as parcelas de caráter indenizatório expressamente previstas em lei ordinária, aprovada pelo Congresso Nacional, de caráter nacional, aplicada a todos os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos; 5. Enquanto não editada pelo Congresso Nacional a lei ordinária prevista pelo §11 do artigo 37 da Constituição Federal e, em cumprimento aos princípios da legalidade e moralidade previstos no caput do referido artigo 37, somente poderão compor a remuneração da Magistratura e do Ministério Público as seguintes parcelas indenizatórias mensais e auxílios: 5.1 Parcela de valorização por tempo de antiguidade na carreira (LC 35, art. 65, VIII; LC 75/1993, art. 224), para os ativos e inativos, calculada na razão de cinco por cento do respectivo subsídio a cada cinco anos de efetivo exercício em atividade jurídica, até o máximo de trinta e cinco por cento, mediante requerimento e comprovação; 5.2 Diárias (LC 75/1993, art. 227, II); ajuda de custo em caso de remoção, promoção ou nomeação que importe em alteração do domicílio legal (LC 75/1993, art. 227, I, “a” c/c LC 35/1979, art. 65, I); pro labore pela atividade de magistério (LC 75/1993, art. 227, VI c/c art. 65, IX); gratificação pelo exercício em comarca de difícil provimento (Lei 8.625/1993, art. 50, IX c/c LC 35/1979, art. 65, X); indenização de férias não gozadas, no máximo de 30 (trinta) dias (LC 75/1993, art. 220, § 3º); gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição (Leis 13.093/2015, 13.094/2015, 13.095/2015, 13.024/2014, 14.726/2023); eventuais valores retroativos reconhecidos por decisão judicial ou administrativa anteriores a fevereiro de 2026, condicionado ao item 5.4. O limite máximo da somatória de todas as previsões será sempre de trinta e cinco por cento do respectivo subsídio; 5.3 Os valores das parcelas indenizatórias mensais e auxílios autorizados no item 5.2 serão padronizados e fixados em resolução conjunta do Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público; 5.4 Os pagamentos dos valores retroativos reconhecidos por decisão judicial não transitada em julgado ou administrativa, anteriores a fevereiro de 2026 estão suspensos até a definição de seus critérios em resolução conjunta pelo Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público, após a realização de auditoria, e somente poderão ser autorizados pelos respectivos conselhos após referendo pelo Supremo Tribunal Federal; 5.5 A Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição será devida exclusivamente quando houver o exercício da jurisdição em mais de um órgão jurisdicional da Justiça, como nos casos de atuação simultânea em varas distintas, em juizados especiais e em turmas recursais. É vedada a concessão dessa gratificação quando as funções a serem exercidas forem inerentes ao cargo do magistrado, como por exemplo, atuação em Turmas, Seções e Plenário; participação em Comissões; atuação no Conselho Superior da Magistratura ou no Órgão Especial; 5.6 A regra do item 5.5 aplica-se integralmente à gratificação por exercício cumulativo de ofícios no âmbito do Ministério Público; 6. Nos termos reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, são excepcionados desses limites: Décimo terceiro salário (CF, art. 7º, VIII); Terço adicional de férias (CF, art. 7º, XVII); Pagamento de auxílio-saúde, desde que comprovado o valor efetivamente pago (art. 65, I, da LC nº 35/79; art. 227, da LC nº 75/1993; art. 50, II, da Lei nº 8.625/1993); Abono de permanência de caráter previdenciário (CF, art. 40, §19); gratificação mensal paga pelo acúmulo de funções eleitorais (CF, art. 121, §2º c/c Lei nº 8.350/1991); 7. Os pagamentos de todas as demais parcelas indenizatórias ou auxílios previstos em decisões administrativas, resoluções, leis estaduais, LC 75/1993 e Lei Federal nº 8.625/1993 são inconstitucionais, devendo cessar imediatamente, inclusive: auxílios natalinos, auxílio combustível, licença compensatória por acúmulo de acervo, indenização por acervo, gratificação por exercício de localidade, auxílio-moradia, auxílio alimentação, licença compensatória por funções administrativas e processuais relevantes, licenças compensatória de 1 dia de folga por 3 trabalhados, assistência pré-escolar, licença remuneratória para curso no exterior, gratificação por encargo de curso ou concurso, indenização por serviços de telecomunicação, auxílio natalidade, auxílio creche; 8. É vedada a conversão em pecúnia de licença-prêmio, licença compensatória por exercício de plantão judiciário e de custódia ou qualquer outra licença ou auxílio cujo pagamento não esteja expressamente autorizado na presente Tese; 9. A criação e alteração de verbas de caráter remuneratório, indenizatório ou auxílios somente poderão ser realizadas por Lei Federal (CF, art.37, §11) ou por decisão do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, “n”); 10. Resolução conjunta do Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público uniformizará as rubricas das verbas indenizatórias e auxílios reconhecidos como constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, para fins de publicidade, transparência e efetivo controle; 11. Os Tribunais de Contas (CF, §3º, art. 73 e art. 75), as Defensorias Públicas (CF, §2º, art. 134) e a Advocacia Pública (CF, arts. 131 e 132) deverão respeitar o teto constitucional, nos termos do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, sendo vedada a criação ou manutenção de qualquer parcela indenizatória ou auxílio instituídos por resolução ou decisão administrativa. Os pagamentos dos valores retroativos reconhecidos por decisão judicial ou administrativa anteriores a fevereiro de 2026 estão suspensos, ficando os pagamentos condicionados a observância dos critérios fixados nos termos do item 5.4; 12. O pagamento de honorários advocatícios devidos à Advocacia Pública não poderá superar o teto remuneratório fixado na Constituição Federal; 13. Os fundos de gestão dos honorários advocatícios têm natureza pública, sujeitos aos controles internos e externos previstos constitucionalmente, e não podem custear o pagamento de qualquer outra parcela remuneratória ou indenizatória, salvo a relativa aos honorários advocatícios, auxílios saúde e alimentação. O destino dos montantes existentes nos fundos públicos e aportes futuros estarão sujeitos exclusivamente à regência por lei, sendo vedada a edição de resolução administrativa sobre a matéria; 14. A presente Tese se baseia nas leis orgânicas previstas expressamente na Constituição Federal, por isso não se estende às demais carreiras do serviço público, sendo vedada a sua aplicação extensiva ou por analogia. As parcelas indenizatórias das demais carreiras continuarão a seguir as respectivas leis estatutárias ou a CLT, conforme o caso, até que sobrevenha a lei nacional a ser editada pelo Congresso Nacional (art. 37, § 11, CF/88); 15. Os Tribunais, Ministérios Públicos, Tribunais de Contas, Defensorias Públicas e Advocacia Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios farão publicar, mensalmente, em seus respectivos sítios eletrônicos o valor exato percebido pelos seus membros, indicando as respectivas rubricas, sob pena de os gestores responderem por discrepâncias entre os valores divulgados e os efetivamente pagos; 16. Atribui-se a estas ações o caráter estrutural, cabendo à Presidência do Conselho Nacional de Justiça -CNJ, acompanhar a implementação de todas as providências aqui previstas, sem prejuízo das competências dos relatores, bem como subsidiar a elaboração de proposta de lei nacional para disciplinar a remuneração da magistratura (CF/88, art. 93), em caráter nacional; 17. A presente decisão terá vigência a partir do mês-base abril/2026, para a remuneração referente ao mês de maio/2026; 18. Ficam os Relatores do Supremo Tribunal Federal autorizados a decidirem monocraticamente os casos e as ações a eles distribuídos, conforme as premissas e teses ora fixadas”. A Ministra Cármen Lúcia acompanhou o Relator com ressalvas. Falou pelo amicus curiae Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, o Dr. Alberto Pavie Ribeiro. Presidência do Ministro Edson Fachin. Plenário, 25.3.2026.”
 
9. Nesse cenário, mostra-se necessária a reanálise do caso pelo Tribunal de origem, à luz das teses fixadas nos Temas nº 966 e nº 976 do ementário da Repercussão Geral.
 
10. Ante o exposto, reconsidero a decisão de 19/03/2018 (e-doc. 20) e julgo procedente, em parte, o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão formalizado pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado da Bahia, no Processo nº 0020400-05.2016.4.01.3300, e determino que outro seja proferido com observância ao que decidido nos Recursos Extraordinários nº 968.646-RG/SC e nº 1.059.466-RG/AL (Temas RG nº 976 e nº 966, respectivamente). Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
11. Determino, ainda, a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento imediato desta reclamação, independente da publicação.
 
Comunique-se.
 
Publique-se. 

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator